Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716613-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA LIMA SILVA APELADO: PAMELLA GAMA DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por PRISCILA LIMA SILVA contra sentença (ID 49815368) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras julgou improcedentes os pedidos realizados ação proposta pelo rito comum, com pedidos de obrigação de não fazer e de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Apelante não detém os benefícios da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento das custas recursais. De igual modo, não demonstrou preencher os requisitos necessários para obter gratuidade de justiça. Assim, nego o pedido realizado em sede de apelação. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a intimação da parte que deixou de realizar o preparo do recurso no prazo legal para recolher em dobro, sob pena de deserção. Confira o dispositivo legal, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Dessa forma, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE para que recolha em dobro o valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wc